Tribunal: TJMT
Processo: 1013684-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PISCINA. INSTALAÇÃO INCOMPLETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés e as condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de R$ 3.000,00 em honorários advocatícios.
2. As apelantes alegam: (i) ilegitimidade passiva, pois a Igui Worldwide Piscinas Ltda. seria mera franqueadora, e a Nova Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. não fabricaria casas de máquinas; (ii) inexistência de dano moral; (iii) excesso no valor da indenização; e (iv) necessidade de redução dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) avaliar se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável; (iii) examinar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização; e (iv) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme o art. 7o, parágrafo único, sendo irrelevante a alegação de que a franqueadora não participou da venda direta ou de que a fabricante não produziu determinada peça do conjunto.
5. A falha na instalação da piscina e da casa de máquinas, aliada à demora excessiva na solução do problema e à recusa injustificada das rés em resolver a questão, configura violação aos direitos básicos do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.
6. O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora sem ensejar enriquecimento sem causa.
7. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 se mostra desproporcional ao valor da condenação, devendo ser reduzida para 20% sobre o montante indenizatório, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre da inserção de todos os envolvidos na cadeia de consumo, independentemente da participação direta na comercialização do produto.
2. A demora excessiva e injustificada na solução de falhas na prestação de serviço pode configurar dano moral indenizável, se extrapolar os limites do mero aborrecimento.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito ou desproporção entre o dano sofrido e a reparação.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, considerando o valor da condenação e a complexidade da causa.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; CDC, art. 6o; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 997.993/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012; TJ-MG, AC 10000210117958001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13a Câmara Cível, julgado em 05/08/2021; TJ-GO, AC 56750337020198090129, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 5a Câmara Cível, julgado em 30/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013684-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 002.624.621-09 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), DDS COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - CNPJ: 37.288.561/0001-48 (APELANTE), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (APELANTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), NOVA CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 39.603.116/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PISCINA. INSTALAÇÃO INCOMPLETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés e as condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de R$ 3.000,00 em honorários advocatícios.

2.

As apelantes alegam: (i) ilegitimidade passiva, pois a Igui Worldwide Piscinas Ltda. seria mera franqueadora, e a Nova Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. não fabricaria casas de máquinas; (ii) inexistência de dano moral; (iii) excesso no valor da indenização; e (iv) necessidade de redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) avaliar se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável; (iii) examinar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização; e (iv) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme o art. 7o, parágrafo único, sendo irrelevante a alegação de que a franqueadora não participou da venda direta ou de que a fabricante não produziu determinada peça do conjunto.

5.

A falha na instalação da piscina e da casa de máquinas, aliada à demora excessiva na solução do problema e à recusa injustificada das rés em resolver a questão, configura violação aos direitos básicos do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.

6.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora sem ensejar enriquecimento sem causa.

7.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 se mostra desproporcional ao valor da condenação, devendo ser reduzida para 20% sobre o montante indenizatório, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre da inserção de todos os envolvidos na cadeia de consumo, independentemente da participação direta na comercialização do produto.

2.

A demora excessiva e injustificada na solução de falhas na prestação de serviço pode configurar dano moral indenizável, se extrapolar os limites do mero aborrecimento.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito ou desproporção entre o dano sofrido e a reparação.

4.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, considerando o valor da condenação e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7o, parágrafo único; CDC, art. 6o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 997.993/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012; TJ-MG, AC 10000210117958001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13a Câmara Cível, julgado em 05/08/2021; TJ-GO, AC 56750337020198090129, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 5a Câmara Cível, julgado em 30/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
e
NOVA CUIABÁ INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n. 1013684-97.2022, proposta por
LETICIA APARECIDA DA SILVA
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformadas, as rés apelaram alegando, em suma: a) ilegitimidade de ambas para figurar no polo passivo da demanda; b) não configuração de danos morais; c) valor dos danos morais excessivo; d) necessidade de redução dos honorários
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 275369967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Eminentes pares:

Como dito, as apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva; a empresa IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA ao argumento de que não passa de franqueadora, mera detentora da marca e, a NOVA CUIABÁ INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA sob a alegação de que não fabrica casa de máquinas, assim, afirmam que não há justificativa para responsabilizá-las pelos infortúnios sofridos pela apelada.

Então, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.”
(REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2.
O art. 7o, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)

Feito este introito, da análise dos autos verifica-se que a empresa requerida
Igui Worldwide Piscinas Ltda., embora alegue ser mera detentora de marca e não comerciante/fabricante, tem-se que ela não demonstrou essa condição. Ao contrário, pois, como bem pontuou o sentenciante, além de ser reconhecida no mercado como fabricante de piscina, não paira dúvida de ela integra a cadeia produtiva e foi responsável pela comercialização do produto, questão que não foi afastada pela ora apelante.

Quanto à empresa Nova Cuiabá, embora alegue não fabricar casas de máquinas, o fato é que forneceu um produto incompleto, que não atendeu aos fins contratuais, tendo sido corresponsável pela falha na prestação do serviço.

Assim, ambas as apelantes possuem responsabilidade em face do vício na mercadoria entregue, devendo, portanto, responderem de forma objetiva pelos prejuízos causados à consumidora.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL –PROCEDÊNCIA – COMPRA PELA INTERNET – PLATAFORMA “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TRANSAÇÃO EFETIVADA PELO SITE DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – PREJUÍZO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida que a demandada integrou a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos causados ao consumidor, que adquiriu o produto pelo seu site (plataforma MECADOPAGO), confiando nas informações disponibilizadas na sua plataforma, mas não recebeu a mercadoria e nem o valor pago, após efetivar o cancelamento da compra.
(...). (N.U 1048729-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, a autora ajuizou ação indenizatória narrando que adquiriu uma piscina junto à empresa DDS Comércio de Piscinas Eireli ME, tendo sido acordada a instalação da piscina e da respectiva casa de máquinas.

Disse que após a entrega e instalação da piscina, a casa de máquinas não foi instalada. Falou que tentou resolver a situação junto à fornecedora, porém, não obteve êxito.

Relatou que buscou solucionar a questão junto a Igui e a Nova Cuiabá, fabricante e distribuidora, respectivamente, mas, se negaram a resolver o problema.

Com essa narrativa, postulou pela condenação das requeridas à reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

O magistrado singular julgou
procedentes
os pedidos iniciais nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, as apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito à não comprovação dos danos morais, melhor sorte não assiste às rés/apelantes.

É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não seja presumido, no caso concreto, a espera prolongada pela instalação, somada ao descaso das rés/apelantes na resolução do problema e à ausência de uma solução prática, gera frustração e sofrimento que transcendem meros aborrecimentos. Essa frustração constante, especialmente em uma relação de consumo, caracteriza violação aos direitos básicos do consumidor, conforme o art. 6o do CDC.

A demora excessiva — mais de um ano desde a compra, sem que a instalação fosse concluída — impôs à autora/apelada uma situação de incerteza e desamparo. O prolongamento desse estado cria um impacto emocional negativo e um abalo psicológico pela sensação de impotência e pela incerteza quanto ao retorno do investimento. Esse estado de angústia contínua constitui um fator que caracteriza o dano moral, uma vez que compromete a qualidade de vida da consumidora e afeta seu equilíbrio emocional.

Com base nesses elementos, conclui-se que a indenização por dano moral se justifica pela necessidade de compensar o desgaste psicológico e, também, de promover um caráter pedagógico, desestimulando a prática de descumprimento contratual e o desrespeito ao consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - CONFIGURADO - MULTA CONTRATUAL POR EQUIPARAÇÃO - POSSIBILIDADE.
Patente a caracterização do dano moral, uma vez que restando estipulado no contrato prazo para cumprimento de obrigações e não tendo a parte cumprido o prazo ou comprovado a existência de motivo de força maior que a impediu de fazê-lo, assume, com sua inércia, o ônus de indenizar o promissário-comprador pelos danos morais decorrentes da inadimplência contratual
. Tanto o Código de Defesa do Consumidor ( CDC) quanto princípios gerais de direito, além da equidade, apontam como abusiva a prática de impor penalidade exclusiva ao consumidor. Dessa forma, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento.
(TJ-MG - AC: 10000210117958001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis/13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. 1. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. 2. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido. 3.
O descumprimento contratual que é capaz de gerar dano moral é aquele ofensivo ao tributo da personalidade, em face de sua gravidade
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-GO 56750337020198090129, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022).

No que atine ao
quantum
indenizatório, arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, entendo que a sentença também não merece reparo, eis que amoldada à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade do descumprimento contratual, além de consentânea com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, verificados na definição de um montante incapaz de enriquecer ilicitamente a autora/apelada e suficiente à compensação pelo abalo extrapatrimonial.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, o
parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, preceitua que:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Nesse contexto, os honorários advocatícios se fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 1.000,00 (mil reais) se mostrará proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025